Tribunal: TJDFT
Processo: 0720809-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO POR DESAPARECIMENTO DE CARGA. ACÓRDÃO PROLATADO. OMISSÃO VERIFICADA. REANÁLISE PARCIAL DA MATÉRIA. ACÓRDÃO COMPLEMENTADO. INAPLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO DECISUM COLEGIADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. A omissão, passível de análise e de correção, por meio de recurso de embargos de declaração, é aquela que decorre de ausência de apreciação de ponto ou questão determinante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, mas não o fez.
3. No caso em análise, atesta-se que a matéria relacionada aos argumentos empregados pela ré, para rejeitar internamente o pedido de reembolso do seguro, não chegaram a ser analisados por esta 8a Turma Cível. Nesse sentido, tem-se que a omissão ora apontada restou plenamente configurada.
4. Uma nova apreciação dos dados e documentos constantes dos autos indica precisamente que o autor, ora recorrente, teria descumprido Cláusula Contratual de notificação de embarque, e, também, teria descumprido medidas de gerenciamento de risco, o que apartaria integralmente o direito ao recebimento de indenização securitária.
5 O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que: “Em âmbito securitário, a adoção de medidas de prevenção antecipada de sinistro está inserida no dever de colaboração das partes, mormente quando pactuadas, resultando na perda do direito à indenização o agravamento intencional do risco, consistente no descumprimento deliberado das disposições relativas ao Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR)”.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO. OMISSÃO RECONHECIDA. ACÓRDÃO COMPLEMENTADO. EFEITOS INFRINGENTES REJEITADOS. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO.